Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721664-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIA DELURDES POMPEU DE MATTOS AGRAVADO: INSTITUTO ODONTOLOGICO PERSONNALITE EIRELI DECISÃO CELIA DELURDES POMPEU DE MATTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 126216573, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial movida pelo INSTITUTO ODONTOLOGICO PERSONNALITE EIRELI, que rejeitou a sua impugnação ao bloqueio via Sisbajud, in verbis: “Inicialmente, defiro o pedido de ID 124936635. Exclua-se do documento de ID 124736614/124936620 por não ter correlação com estes autos. Quanto à petição de ID Num. 122262227, a parte executada requer o desbloqueio da importância que constrita em sua conta bancária de poupança junto ao Banco do Brasil S/A (R$ 4.402,35), invocando a impenhorabilidade legal por se tratar de valor inferior a 40 salários mínimos. O exequente se manifestou ao ID 124529416. Decido. Em que pese o bloqueio tenha recaído sobre conta poupança, da análise dos extratos anexados aos autos verifica-se que a conta em questão é utilizada, na realidade, como conta corrente, cujos ativos, ressalvados aqueles de natureza alimentar, não estão protegidos pela impenhorabilidade legal. É dizer, a movimentação financeira da conta poupança para pagamentos de despesas ordinárias do dia a dia, tais como conta de telefone, de energia e pagamento de títulos, pode acabar por desnaturar a própria essência da regra de impenhorabilidade. Assim, a situação não se enquadra no art. 833, X, do CPC. Vide precedente neste sentido: [...] Dentro disso, rejeito a impugnação ofertada. Quanto ao valor bloqueado junto a Caixa Econômica Federal (R$ 62,33), não houve impugnação da executada. Preclusa essa decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados em ID Num.120749493 em benefício do exequente. Faculto a indicação de conta bancária de titularidade própria ou de procurador com poderes para dar e receber quitação para fins de transferência dos valores. Vindo os dados bancários, oficie-se a instituição financeira pra que realize a transferência para a conta indicada, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC. Atribuo à presente decisão força de ofício. Após, intime-se o exequente para apresentar memória de cálculo atualizada, abatendo os valores já penhorados, e no mesmo ato indicando bens penhoráveis dos executados, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, cujo valor da dívida é de R$ 11.179,62, foi bloqueado pelo Sisbajud o valor de R$ 4.402,35 na conta da agravante-executada no Banco do Brasil (id. 120749493, pág. 2). A agravante-executada apresentou impugnação à penhora, na qual afirma que a verba é impenhorável, por se tratar de importância inferior a 40 salários mínimos relativa à poupança, art. 833, inc. X, do CPC (id. 122262227). O extrato bancário comprova que o bloqueio recaiu em importância encontrada em conta-poupança (id. 122262231). No entanto, os demais extratos acostados (id. 123366442) demonstram que, na referida conta, a agravante-executada realiza várias operações como pagamentos e transferências, o que retira sua natureza, uma vez que é utilizada como conta-corrente, logo, o numerário nela depositado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC, consoante entendimento jurisprudencial sobre a matéria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em caso de utilização da conta-poupança como conta-corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 2. Na hipótese, verifica-se, dos documentos apresentados pela própria agravante, que foram efetuadas diversas movimentações bancárias de crédito e débito em sua conta-poupança. [...]. 3. Recurso conhecido e desprovido. “(0710551-94.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1348809, Data de Julgamento: 16/06/2021, Orgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, Publicado no DJE : 01/07/2021) Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora